Tribunal: TJMT
Processo: 1028103-46.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028103-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), ARLY CABRAL - CPF: 104.432.230-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS PELA
SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE. ALEGAÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA MULTA E DO EMBARGO. IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR. ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de tutela provisória para suspender os efeitos do Termo de Embargo n. 0894D e a exigibilidade da multa de R$ 1.251.220,00 aplicada pelo Auto de Infração n. 1794D, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, em razão de desmatamento por corte raso de 250,244 hectares de vegetação nativa entre 2014 e 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão administrativa que homologou o auto de infração e manteve o termo de embargo carece de motivação e violou o contraditório e a ampla defesa; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória a fim de suspender os efeitos do embargo e da multa ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo não pode examinar pedido de conexão com a Ação Civil Pública correlata, por ausência de deliberação em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. A legislação ambiental (Lei n. 9.605/1998, art. 60; Decreto n. 6.514/2008, art. 50; LC/MT n. 38/1995,
arts
. 116 e 119; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 6º e 19-20) autoriza a lavratura de auto de infração e a aplicação de embargo sempre que constatado desmatamento sem licença ambiental.

5. O ato administrativo ambiental goza de presunção relativa de legitimidade, veracidade e legalidade, cabendo ao interessado apresentar prova inequívoca para infirmar essa presunção.

6. A alegação de que a área era consolidada antes de 2008 demanda instrução probatória, inviável de ser apreciada em sede liminar de agravo de instrumento.

7. A decisão administrativa enfrentou as alegações do autuado, permitindo defesa e contraditório, inexistindo vício que justifique a anulação liminar do auto de infração ou do embargo.

8. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), não há como deferir a suspensão imediata da multa e do embargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca.

A concessão de tutela provisória em ação anulatória de ato ambiental exige demonstração imediata da probabilidade do direito, não configurada em alegações que dependem de dilação probatória.

O embargo ambiental e a multa decorrente de desmatamento sem licença constituem medidas legítimas de polícia administrativa previstas em lei.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 300; Lei n. 9.605/1998,
arts
. 60 e 70; Decreto n. 6.514/2008, art. 50; LC/MT n. 38/1995,
arts
. 29, 116 e 119; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 6º, 19 e 20; Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000926-78.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/01/2024; TJMT,
AgRg
Cível 1009978-98.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Arly
Cabral, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido de Tutela de Urgência
n. 1056954-69.2025.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar consistente na suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 0894D e da exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração n. 1794D, ambos lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA.

Esclarece o Recorrente que a penalidade imposta na via administrativa não observou os requisitos legais e constitucionais, notadamente quanto à motivação do ato e ao contraditório.

Argumenta que as áreas autuadas seriam áreas rurais consolidadas, com ocupação anterior a 22 de julho de 2008, conforme definição do artigo 3º, IV, da Lei n. 12.651/2012, e que, por isso, estariam protegidas pelo art. 59, § 4º, da mesma lei, que veda autuação por supressão de vegetação irregular ocorrida antes dessa data.

Aduz que houve cerceamento de defesa, ausência de dilação probatória e que os documentos apresentados comprovam que as áreas embargadas não são mais cobertas por vegetação nativa desde antes de 2008, tratando-se de pastagens utilizadas para atividade agrossilvipastoril há décadas.

Sustenta que a decisão agravada deixou de analisar a alegação de conexão com a Ação Civil Pública n. 1037767-46.2023.8.11.0041, proposta pelo Ministério Público com base nos mesmos fatos, gerando risco de decisões contraditórias (
bis in idem
).

Com tais razões, requer o
provimento do Agravo de Instrumento interposto para conceder as medidas de urgência requeridas na inicial.

O recurso foi recebido sem concessão da liminar recursal (id. 308710358).

Contraminuta ofertada pela parte
a
gravada no id.
315043386
.

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu ausentes os requisitos ensejadores da intervenção ministerial no feito (id. 316445358).

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
Arly
Cabral insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau que indeferiu os pedidos liminares postulados na petição inicial.

Extrai-se dos autos originários que a Ação Anulatória foi ajuizada pelo Agravante em face do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que deve ser analisada a existência de conexão entre os autos da presente demanda e a Ação Civil Pública n. 1037767-46.2023.8.11.0041. No mérito, sustenta que a área rural objeto da autuação encontra-se consolidada, nos termos do art. 3º, inciso IV, da Lei n. 12.651/2012.

Diante dessas alegações, o Agravante formulou os seguintes pedidos liminares: (i) a suspensão do embargo imposto à propriedade; e (
ii
) a suspensão da exigibilidade do crédito fiscal decorrente da multa aplicada por meio do auto de infração.

A
o apreciar o pedido, o Juízo de primeiro grau pro
lato
u decisão nos seguintes termos:

“
Depreende-se dos autos que a equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente esteve na região do Distrito de Mimoso, no município de Santo Antônio do Leverger (MT), para proceder com a fiscalização ambiental da Fazenda Arrozal, pertencente ao Sr.
Arly
Cabral e, estando lá, identificou intervenção na vegetação nativa a corte raso, no total de 250,244 ha, realizadas entre julho de 2014 e julho de 2018 (id. 197932838, pág. 14).

Por consequência, foram lavrados o Auto de Infração nº 1794D, o Auto de Inspeção nº 0662D, o Termo de Embargo n. 0894D e a Notificação n. 0452D, em razão do “desmate a corte raso, 250,244 ha de vegetação nativa, objeto de especial preservação, fora da área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente”, configurando violação dos art. 70 da Lei Federal n. 9.605/98 c/c art. 50 do Decreto Federal n. 6.514/08.

Posteriormente a apresentação de defesa administrativa, o órgão ambiental expediu Decisão nº 6217/SGPA/SEMA/2021 (id. 197937681, págs. 3-6), homologando o Auto de Infração n. 1794D, de 06 de junho de 2019, mantendo o Termo de Embargo n. 0894D, de 06 de junho de 2019, e cominando o valor de R$1.251.220,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil e duzentos e vinte reais).

Neste contexto, afirma a parte requerente que a documentação dos autos é robusta o suficiente para que seja deferida a tutela de urgência, particularmente no que tange a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, a ocorrência de prescrição da pena de multa, a violação do devido processo legal, a falta de motivação do ato administrativo e a existência de área consolidada.

Referente à prescrição da pretensão punitiva, identificada, nas palavras da parte requerente, entre a data do desmate/infração até a autuação do autor, registro que, neste momento processual, não assiste razão a parte, pois, entre o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa, não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos.

Na verdade, considerando que o dano ambiental ocorreu entre julho de 2014/julho de 2018, utiliza-se como base para o termo inicial do prazo prescricional a última data (julho/2018) e, até a certidão de trânsito em julgado expedida em 10 de maio de 2024 (id. 197937681, pág. 11), duas causas interruptivas foram consumadas, sendo elas o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, em 2019, e a expedição de decisão condenatória recorrível, em 2021.

A propósito, ressalto que este Juízo entende que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental não se exaure com a simples lavratura do respectivo auto de infração. Aliás, o próprio parágrafo 1º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que “Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração”, e NÃO FINALIZADA.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput) e do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV), compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.

Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva – Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) – estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos – quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente –, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório.

Ademais, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal – Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) – o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso I) ou, ainda, com a decisão condenatória recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III).

Quanto à ocorrência da prescrição da pena de multa, ressalto que a multa cominada pelo Auto de Infração se trata de sanção administrativa, motivo pelo qual não é o caso de se aplicar o prazo prescricional disciplinado no Código Penal.

No tocando à violação do devido processo legal, que, conforme a exordial, se deu pela ausência de análise das provas produzidas e pela não permissão de perícia técnica no processo administrativo, também não assiste razão a parte, pois o autuado apresentou defesa administrativa e, de acordo com a Decisão nº 6217/SGPA/SEMA/2021 (id. 197937681, págs. 3-6), a manutenção dos efeitos da autuação decorreu da ausência de argumento ou prova que pudesse macular a presunção de legitimidade e veracidade do Auto de Infração.

Em relação à falta de motivação do ato administrativo, ressalto que o requisito/elemento motivo constitui o pressuposto de fato ou de direito/normativo cuja verificação autoriza ou determina a realização do ato.

Em outras palavras: o motivo é o que leva o administrador público (lato sensu) a praticar o ato.

Segundo consta dos documentos juntados aos autos, mormente daqueles que compõem o Processo Administrativo n. 270590, verifica-se que os agentes de fiscalização do órgão ambiental estadual constataram as seguintes condutas: (01) “desmatar a corte raso 250,244 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal (ARL), sem autorização do órgão ambiental competente”, conforme descrito no Auto de Inspeção n. 0662D de 06/06/2019 (Id. 197932838, pág. 03) e no Relatório Técnico n. 0190/CFFL/SUF/SEMA/2019, ocorrida no imóvel rural denominado Fazenda Arrozal, localizado no Município de Santo Antônio do Leverger (MT), resultando na lavratura do Auto de Infração n. 1794D e no Termo de Embargo/Interdição n. 0894D, com aplicação da sanção de multa no valor total de R$1.251.220,00 (um milhão, duzentos e cinquenta e um mil e duzentos e vinte reais), conforme Decisão Administrativa n. 6217/SPA/SEMA/2021.

De início, importa mencionar que o legislador definiu tanto o pressuposto de fato quanto o de direito/normativo que autorizam o agente de fiscalização estadual a lavrar auto de infração e a aplicar as penalidades cabíveis.

O pressuposto de fato está nas condutas atribuídas a parte requerente quando da lavratura do Auto de Infração n. 1794D, subsumidas nos artigos 70 da Lei Federal n. 9.605/98 e 50 do Decreto Federal n. 6.514/2008.

Já o pressuposto de direito, decorre tanto da norma acima transcrita quanto do Código Estadual do Meio Ambiente (LCE n. 38/1995), quando este preleciona a indispensabilidade de procedimento administrativo para a apuração das infrações à legislação ambiental, precedido da lavratura de auto de infração realizada por agentes de fiscalização. Nesses termos:

“Art. 29 - Aos agentes de fiscalização compete:

I –
efetuar
vistorias em geral, levantamento e
avalização
;

II –
proceder
às inspeções e visitas de rotina, bem como à apuração de irregularidades e infrações e elaboração dos relatórios dessas inspeções;

III – verificar a observância das normas e padrões ambientais vigentes;

IV –
expedir
notificações;

V –
lavrar
autos de infração, indicando os dispositivos violados;

VI –
exercer
outras atividades que lhe forem determinadas.

[...].

Art. 119. As infrações à legislação ambiental serão apuradas em procedimento administrativo próprio e sua instauração dar-se-á com a lavratura do Auto de Infração, em 3 (três) vias, devendo a segunda via ser destinada a formalização do procedimento”. [sem destaque no original]

Percebe-se que o legislador descreveu de forma completa e objetivamente a situação de fato que autoriza a atuação do agente público, que deverá agir em conformidade com o que estabelece a lei.

No entanto, a parte requerente sustenta a ausência dos motivos que ensejaram a lavratura do Auto de Infração n. 1794D e do Termo de Embargo/Interdição n. 0894D, seja pela presença de área consolidada.

Em situações tais, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está consubstanciada na invalidação de ato administrativo, afastando as presunções que lhe são inerentes – veracidade e legitimidade –, mormente quando a conduta ilícita que lhe é atribuída infringe norma legal que tutela o meio ambiente, conforme já salientado no subitem

No caso, neste momento, entendo que a parte requerente não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, em especial quanto à ausência dos motivos para a lavratura do Auto de Infração n. 1794D e no Termo de Embargo/Interdição n. 0894D, em razão da existência de área consolidada. Na oportunidade, registro que tal controvérsia depende de adequada instrução probatória para a devida apuração dos fatos e a correta formação do convencimento do juízo, razão pela qual a presença de área consolidada será analisada no momento processual próprio.

2.DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e considerando a fundamentação supra:

2.1. INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, sem prejuízo da possibilidade de nova análise durante a instrução.

2.2. CITE-SE o ESTADO DE MATO GROSSO para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal.

2.3. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação em razão do disposto no art. 334, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil
[...]
”.

Da decisão,
Arly
Cabral
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual pass
o
à análise.

Da questão prévia. Da conexão d
as demandas
de Ação Anulatória e Ação Civil Pública.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta a necessidade de determinar a conexão da Ação Anulatória com a Ação Civil Pública n.
1037767- 46.2023.8.11.0041, a fim de evitar decis
ões conflitantes.

Anoto, desde já, que a tese não
comporta conhecimento.

Isso porque a matéria não foi analisada pelo Magistrado singular, o que impede a deliberação desta Câmara Julgadora, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – REQUERIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE MÉRITO RELACIONADA À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO QUE DISCUTE APENAS EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância.
2.
Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1009978-98.2023.8 .11.0000, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2024)

Sendo assim, não conheço da alegação de conexão entre as referidas demandas, e passo ao exame do mérito do recurso aviado.

Do mérito.

A controvérsia posta no presente recurso cinge-se à análise da regularidade da decisão administrativa proferida no âmbito do processo administrativo, bem como do termo de embargo lavrado sobre a área rural que, segundo afirma o Agravante, encontra-se consolidada.

Constata-se dos autos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) identificou intervenção em vegetação nativa localizada na Fazenda Arrozal, decorrente de desmatamento por corte raso, abrangendo a área total de 250,244 hectares, entre julho de 2014 e julho de 2018.

A mencionada irregularidade ambiental foi objeto do Auto de Infração n. 1794D, do Auto de Inspeção n. 0662D, do Termo de Embargo n. 0894D e da Notificação n. 0452D.

Ressalte-se que o desmatamento por corte raso ocorreu em vegetação situada fora da área de reserva legal, todavia, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Nesse sentido,
nos
termos do art. 60 da Lei Federal n. 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), constitui infração administrativa realizar supressão de vegetação nativa sem licença ou autorização ambiental, independentemente da localização da área:

Art. 60. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar, em qualquer parte do território nacional, estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Portanto, ainda que a área seja potencialmente passível de uso econômico, a ausência de licença ambiental prévia para a supressão de vegetação configura infração ambiental, autorizando, inclusive, a adoção de medidas cautelares por parte da Administração Pública, dentre as quais se
inclui
o embargo.

A medida adotada pela SEMA encontra respaldo no § 1º do art. 116 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, bem como no art. 6º do Decreto Estadual n. 1.986/2013:

Art. 116. O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º. O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais.

Art. 6º – O Embargo/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade de dano ambiental.

Logo, dos dispositivos legais supracitados, depreende-se que, constatado o desmatamento sem a devida autorização do órgão ambiental competente, é legítima a atuação da Administração Pública no sentido de determinar o embargo da área, bem como aplicar multa ao infrator.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os atos administrativos ambientais gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade, veracidade e legalidade, incumbindo ao administrado o ônus de infirmar essa presunção mediante prova robusta e inequívoca, o que não ocorreu no presente feito, notadamente em razão da ausência de instrução probatória na demanda originária.

Dessa forma, não se verifica, por ora, a alegada probabilidade do direito capaz de justificar o deferimento da medida liminar requerida pela Agravante.

No tocante à suposta irregularidade do processo administrativo, igualmente não há como acolher o recurso interposto.

Isso porque, conforme se observa dos autos, a decisão administrativa enfrentou expressamente as alegações formuladas pela parte autuada, nos seguintes termos:

“[...] Primeiramente, cabe responder à alegação referente a ofensa ao devido processo legal ao aplicar multa para depois instaurar processo administrativo. Não assiste razão ora autuado, uma vez que após lavrado o Auto de Infração foi concedido o prazo legal para apresentação de defesa que está sendo analisada, não se ocasionando qualquer prejuízo ou cerceamento à defesa. Ademias, somente após a conclusão do processo é que a multa administrativa será exigida, em observância ao devido processo legal. [...] Logo, como o autuado não trouxe qualquer argumento ou prova que porventura pudesse macular a presunção de legitimidade e de veracidade que reveste o auto de infração sob exame, entendemos que o mesmo deve ser ratificado”. (sic) (id. 197937681, dos autos originários).

Logo, a controvérsia posta exige maior dilação probatória a fim de permitir à parte autora, ora Recorrente, a produção de provas referentes aos argumentos lançados, que não
foram
demonstrados de plano.

Conclui-se, portanto, que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), não há como deferir a suspensão imediata da multa e do embargo.

Nessa linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – EMBARGO – PROPRIEDADE RURAL – OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Os atos da administração pública, pautados no princípio da legalidade estrita, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo a quem alega provar que o auto de infração ambiental não espelha a verdade.

3. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise dos vícios suscitados no decorrer do processo administrativo, por demandar dilação probatória, deve ser resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. No direito ambiental assume relevo extremo a prevenção do dano ambiental mais do que a reparação porque, em regra, esse dano é de impossível ou de muito custosa reparação. Na dúvida, opta-se pela solução que proteja imediatamente o ser humano e conserve o meio ambiente.

(N.U 1000926-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/01/2024,
Publicado
no DJE 26/01/2024)

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. INTERDIÇÃO DE ATIVIDADE COMERCIAL E APREENSÃO DE EQUIPAMENTOS. OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGADA A ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA), consubstanciado na interdição de atividade comercial e na apreensão de bens de lava-jato, decorrente de fiscalização ambiental com base em denúncia anônima.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a suposta ausência de notificação formal e de documentação técnica prévia que justificasse as medidas administrativas adotadas pela autoridade ambiental.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não sendo meio hábil para dilação probatória nem substitutivo de ação anulatória.

4. Os documentos constantes do processo administrativo revelam a existência de auto de infração, laudo técnico da perícia oficial, termos de embargo e apreensão devidamente formalizados, evidenciando a legalidade e motivação dos atos administrativos.

5. A atuação estatal amparou-se em legislação ambiental federal e estadual, não havendo comprovação de desvio de finalidade ou vício formal que infirmasse a presunção de legitimidade dos atos praticados.

6. A ausência de licença ambiental válida e o descumprimento de normas técnicas justificam as providências adotadas, inexistindo violação aos princípios constitucionais alegados.

IV. Dispositivo e tese

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

“1. A atuação fiscalizatória ambiental, quando amparada em processo administrativo regular e respaldada por elementos técnicos, não caracteriza violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”

“2. A ausência de licença ambiental válida e o descumprimento de normas técnicas justificam a adoção de medidas administrativas restritivas por parte da autoridade ambiental.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, incisos LIV e LV; Lei n.º 12.016/2009, art. 1.º; Lei n.º 9.605/1998,
arts
. 54, 60, 68; Dec. 6.514/2008,
arts
. 62 e 66; LC n.º 38/1995, art. 116; Dec. Estadual/MT 1.436/2022, art. 6.º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.125/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.10.2015.

(N.U 1015437-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

Forte nessas razões,

NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
Agravo de Instrumento interposto
, para
manter inalterada

a decisão pro
lata
da pelo Juízo
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025